Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704836-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE DE SOUSA LAVOR AGRAVADO: VANESSA PATRICIA DA SILVA D E S P A C H O Não houve pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, a qual advoga em causa própria, para responder ao agravo de instrumento, CPC 1.019, II. À conclusão, após decorrido o prazo de resposta. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital